Tribunal: CARF
Processo: 10380.902750/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTI ́CIOS. CRE ́DITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para transporte de produtos alimenti ́cios, desde que indispensa ́veis a` manutenc ̧a~o, preservac ̧a~o e qualidade do produto, enquadram-se na definic ̧a~o de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
CRÉDITOS. FRETES DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos. Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018.
NA~O CUMULATIVIDADE. CRE ́DITO. APROVEITAMENTO EXTEMPORA^NEO. DESNECESSIDADE DE PRE ́VIA RETIFICAC ̧A~O DO DACON.
Desde que desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisic ̧a~o do insumo, o cre ́dito apurado na~o cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade pre ́via retificac ̧a~o do Dacon por parte do contribuinte. Dessa forma, conclui-se que a Recorrente faz jus ao cre ́dito extempora^neo desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisic ̧a~o do insumo e comprovada a existe^ncia desse cre ́dito.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902750/2016-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.088 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GRANDE MOINHO CEARENSE SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para transporte de
produtos alimentícios, desde que indispensáveis à manutenção, preservação e
qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ,
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
CRÉDITOS.
FRETES
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos. Parecer Normativo
COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
APROVEITAMENTO
EXTEMPORÂNEO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DO
DACON.
Desde que desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do
insumo, o crédito apurado não cumulatividade do PIS e Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon
por parte do contribuinte. Dessa forma, conclui-se que a Recorrente faz jus ao
crédito extemporâneo desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da
aquisição do insumo e comprovada a existência desse crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, dar provimento parcial ao Recurso Especial, nos seguintes termos:
(i) por unanimidade de votos, em negar provimento em relação as embalagens para transporte de
produtos alimentícios; (ii) pelo voto de qualidade, dar provimento em relação ao frete de produto
acabado, vencidos os conselheiros Valcir Gassen (relator), Tatiana Midori Migiyama, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento; (iii) por
maioria de votos, negar provimento ao recurso no tocante à retificação de crédito extemporâneo,
vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes e Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902750/2016-10
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.902750/2016-10

Olmiro Lock Freire, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor, em
relação ao frete, o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 135 a 155), interposto pela Fazenda Nacional,
em 17 de março de 2021, em face do Acórdão no 3301-009.602 (e-fls. 120 a 133), de 29 de
janeiro de 2021, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF.
A decisão ficou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Despesas consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas no
processo produtivo da Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no
regime não cumulativo, conforme entendimento em sede de recursos repetitivos
do STJ, que sugere a aferição casuística da aplicação.
Assim consta da deliberação da Turma:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer os créditos relativos à glosa das embalagens e à glosa dos custos
com o frete de produto acabado entre estabelecimentos. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Marcelo Costa Marques d'Oliveira e Semíramis de
Oliveira Duro. E, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.902750/2016-10

voluntário para reconhecer o direito ao crédito extemporâneo, desde que
respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo e comprovada
a existência desse crédito. Divergiu o Conselheiro José Adão Vitorino de
Morais.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 159 a 166) o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF admitiu o recurso interposto
pela Fazenda Nacional para a rediscussão das seguintes matérias 1) possibilidade de tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo de aquisição das embalagens
para transporte; 2) possibilidade de tomada de créditos sobre os fretes pagos para transporte de
produtos acabados entre estabelecimento da firma, e, 3) possibilidade de aproveitamento
extemporâneo de créditos sem prévia retificação do DACON.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 170 a 181), em 9 de junho de
2021. Pede o não conhecimento, caso assim não se entenda, que seja negado provimento ao
recurso da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade.
Quanto a admissibilidade o Contribuinte aduz que não deve ser conhecido o
recurso da Fazenda Nacional, visto que os acórdãos indicados como paradigmas, no que tange a
matéria, encontram-se superados. Com a devida vênia, não é o caso, para não admissibilidade,
decisões contraditórias.
Assim, nesta instância recursal o objeto da lide restringe-se a rediscussão das
seguintes matérias 1) possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo de aquisição das embalagens para transporte; 2) possibilidade de
tomada de créditos sobre os fretes pagos para transporte de produtos acabados entre
estabelecimento da firma, e, 3) possibilidade de aproveitamento extemporâneo de créditos sem
prévia retificação do DACON.
No que tange a possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo de aquisição das embalagens para transporte a Fazenda Nacional aduz
que essas despesas não podem ofertar direito de crédito, visto que estão localizados em momento
posterior ao processo produtivo.
Com a devida vênia, entende-se correta a decisão ora recorrida. As embalagens
para transporte são essenciais nas atividades produtivas do Contribuinte, em específico, à boa
conservação das propriedades do derivado do trigo e de sua higidez para o consumo humano no
deslocamento entre o moinho e os diversos postos de venda espalhados pelo território nacional.
Acórdão no 9303-009.049, de relatoria do il. conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, ficou assim ementado:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.902750/2016-10

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
EMBALAGENS.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas que depois de concluído o
processo produtivo se destinam ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), para garantir a integridade física dos materiais
podem gerar direito a creditamento relativo às suas aquisições. (...).
Acórdão no 9303-011.412, de relatoria do il. Conselheiro Jorge Olmiro Lock
Freire, que tem a seguinte ementa, na parte que concerne à matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2012
(...)
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com materiais de embalagens para transporte de
produtos alimentícios, desde que indispensáveis à manutenção, preservação e
qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR. (...).
Neste sentido, vota-se por negar provimento ao recurso interposto pela Fazenda
Nacional no que tange ao direito ao crédito sobre embalagens para transporte de produtos
alimentícios.
Quanto a segunda matéria, possibilidade de tomada de créditos das contribuições
sociais não cumulativas sobre os fretes pagos para transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da firma, entendeu-se, que mesmo que se trata de gasto posterior à produção
propriamente dita, há sim a possibilidade da tomada de crédito.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso que essas despesas com fretes pagos
para transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos do Contribuinte estão localizadas
em um momento posterior, depois de finalizado o processo produtivo.
Com a devida vênia, entende-se correta a decisão ora recorrida, sem reparos.
Entende-se que o deslocamento dos bens acabados entre os estabelecimentos do
Contribuinte integra ainda o processo produtivo, não há como desconsiderar que esse
deslocamento dos bens, antes da venda ao consumidor, esteja excluído do processo produtivo.
Salienta-se que estes serviços são essenciais e relevantes nas atividades produtivas desenvolvidas
pelo Contribuinte de jure e que se trata de um tributo não-cumulativo.
Assim, dá direito à crédito sobre os custos dos fretes para transporte de produtos
acabados entre os estabelecimentos do Contribuinte.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.902750/2016-10

A matéria já foi objeto de deliberação por esta Turma como se verifica no
Acórdão no 9303-007.098, de relatoria do il. conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que tem a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2005 a 31/12/2005
(...)
INSUMOS.
FRETES
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
Os valores decorrentes da contratação de fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da própria empresa geram direito aos créditos das
contribuições para o PIS e para a COFINS na sistemática não-cumulativa, pois
são essenciais ao processo produtivo da Recorrente e se constituem em despesas
na operação de vendas. O direito ao crédito encontra amparo, ainda, no art. 3o,
inciso IX, da Lei no 10.833/03 e art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.637/02, que
contemplam a expressão "frete na operação de venda".
Com isso, vota-se por negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional neste
ponto.
A terceira matéria objeto de análise refere-se à possibilidade de aproveitamento
extemporâneo de crédito sem a prévia retificação do DACON. No recorrido entendeu-se que não
é necessário a prévia apresentação de DACON retificador para o aproveitamento de créditos
extemporâneos das contribuições sociais não cumulativas.
A Fazenda Nacional afirma que para o aproveitamento de créditos extemporâneos
é necessário a retificação do DACON e salienta:
Com efeito, o registro do crédito no mês em que foi auferido é essencial para o
devido controle, pela Administração Fazendária, do exercício do direito pelo
contribuinte. A empresa não declarou o crédito no período em que foi auferido,
nem retificou as DACON correspondentes, utilizando o crédito posteriormente,
sem qualquer critério apoiado em normas regentes da matéria.
Aceitar tal situação seria o mesmo que aceitar a compensação de créditos
tributários sem o registro da devida declaração de compensação, devendo a
Administração se satisfazer com a mera existência de pagamento a maior em
competências passadas. Ora, se a legislação institui regras e instrumentos para a
apuração do crédito a favor ou contra a Administração Tributária, essas regras
devem ser seguidas e os instrumentos adequadamente utilizados. O crédito só
será considerado apurado devidamente na medida em que tal apuração atender
aos procedimentos impostos.
Assim, a utilização do crédito pressupõe primeiro a sua apuração, com o
registro apropriado no DACON, sendo necessário ainda compensar o crédito
com débitos do próprio mês, e havendo saldo remanescente, compensá-lo
sucessivamente nos meses subsequentes.
Com a devida vênia, não procede esse entendimento, sem reparos a decisão ora
recorrida.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.902750/2016-10

Cita-se trecho do voto proferido no acórdão recorrido, de relatoria da il.
Conselheira Liziane Angelotti Meira, que bem pontua o entendimento:
5. Créditos considerados extemporâneos
Defende que em relação aos créditos considerados extemporâneos, não há
dúvida de que as operações ocorreram, e de que delas surge o direito ao crédito.
A glosa, explica a Recorrente, foi realizada porque o aproveitamento ter
ocorrido extemporaneamente, sem que, todavia, tenha sequer se cogitado de
decadência, ou qualquer outra forma de extinção desse direito pelo decurso do
tempo.
Entendeu a fiscalização que há necessidade de se proceder a retificação nas
respectivas DACON's e DCTF's. Transcrevo trecho da Informação Fiscal (fl.
16):

Contudo, defende a Recorrente que o simples fato de não terem sido retificadas
as DACON's e DCTF's do período a que correspondiam tais créditos
supostamente "extemporâneos" não é suficiente, tampouco motivo justo para
suas glosas.
Por sua vez, entende-se que o Contribuinte deveria providenciar as retificações
do seu Demonstrativo de Apuração da Contribuições (DACON) e das
correspondentes Declarações de Débitos e Créditos Federais (DCTF) para que
se pudesse informar à administração fazendária a existência de créditos
extemporâneos.
Ocorre que, como isso não ocorreu, ou seja, o contribuinte não fez as
retificações de DACON e DCTF, fica a questão se faria jus ao crédito apurado
nas contribuições para o PIS e COFINS não cumulativas no prazo de cinco anos
a contar da aquisição dos insumos. É necessário não só alegar a existência de
créditos, mas demonstrar de forma inequívoca a existência do crédito
extemporâneo, daí o entendimento da necessidade das retificadoras.
Salienta-se que o que estabelece o art. 1o. do Decreto n. 20.910/1932, no que
concerne à reinvindicação de direito contra a Fazenda que prescreve em 5 anos
da data do ato ou fato do qual se originarem.
O sítio da Receita Federal do Brasil na pergunta 60 da seção das perguntas
frequentes do EFD admite ser possível requerer os créditos extemporâneos da
seguinte forma:
Pergunta 60. Como informar um crédito extemporâneo na EFD
PIS/COFINS?
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.902750/2016-10

O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente,
mediante retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No
entanto, se a retificação não for possível, devido ao prazo previsto na
Instrução Normativa RFB no. 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar
suas operações através dos registros 1100/1101 (PIS) e 1500/1501
(Cofins). (grifou-se).
Na decisão proferida por intermédio do Acórdão 3401-001.585 do CARF,
processo 13981.000257/2005-20, entendeu-se desta forma:
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
APROVEITAMENTO
EXTEMPORÂNEO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DO
DACON. Desde que desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da
aquisição do insumo, o crédito apurado não cumulatividade do PIS e Cofins
pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação
do Dacon por parte do contribuinte.
Dessa forma, conclui-se que a Recorrente faz jus ao crédito extemporâneo desde
que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo e
comprovada a existência desse crédito.
Nega-se, portanto, provimento ao recurso neste ponto.
Conclusão
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas e claras razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas, especificamente sobre os “créditos sobre fretes pagos para transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos da firma.”
No recorrido a Turma reconheceu a possibilidade da tomada desses créditos,
mesmo que se trate de gasto posterior à produção propriamente dita.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.902750/2016-10

A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso que, essas despesas estão localizadas
em um momento posterior, depois de finalizado o processo produtivo da empresa e não podem
gerar direito a crédito.
Entendo estar equivocada a decisão recorrida, e merece reparos.
O créditos sobre fretes pagos para transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da firma, não dá direito a tomada de crédito, por ser posterior ao processo
produtivo e nem caracterizar frete na venda, apresentando natureza de despesa com logística
(despesa operacional), para a qual não há previsão de tomada de crédito.
Assim, o valor do frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa, não dá direito a crédito, pelos seguintes motivos:
(i)- primeiramente por não se enquadrar no disposto no inciso II do Art. 3° da Lei
n° 10.833, de 2003, por não se subsumir ao conceito de insumo, visto que trata-se de produtos
prontos/acabados; e
(ii) ainda por não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo Art. 3° da Lei
n° 10.833, de 2003, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os contornos do REsp 1.221.170/PR, definiu, em
seu item 5 – “Gastos posteriores à finalização do processo de produção”, que esses gastos não
podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os parágrafos 55, 56 e 59, a seguir
reproduzidos:
5.
GASTOS
POSTERIORES
À
FINALIZAÇÃO
DO
PROCESSO
DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(...) 59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de
prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a
finalização do produto para venda ou a prestação do serviço (...). (Grifei)
Concluindo, como o frete de produtos acabados entre estabelecimentos não
caracteriza insumo, portanto, a glosa do crédito referente a esse gasto deve ser mantida.
Em vista do acima exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, tão somente, quanto à manutenção das glosas de
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.902750/2016-10

créditos sobre fretes pagos para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital